Tribunal: TJMT
Processo: 1011329-42.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011329-42.2019.8.11.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011329-42.2019.8.11.0002
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: VERA LUCIA DOS SANTOS e outros
Processo: Ação Ordinária de Readequação e Restituição de Valores Pagos Indevidamente c.c Pedido Tutela Provisória de Evidência no 1011329-42.2019.8.11.0002, na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.
Objeto: contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 55.544,88 para pagamento em 48 parcelas no valor de R$ 1.691,11. - Cédula de Crédito Bancário no 390989282.
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÕES - AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – SÚMULA 382 DO STJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO LÍCITA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO - REGISTRO DO CONTRATO – ÔNUS TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – POSSIBILIDADE - DEVER DE ASSEGURAR A LIBERDADE DE ESCOLHA – ANUÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de registro de contrato, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP).
Tarifa de avaliação do bem. Sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553 as teses: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.
Apelos interpostos por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e VERA LUCIA DOS SANTOS de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Readequação e Restituição de Valores Pagos Indevidamente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar a cobrança da tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 347,52, bem como da tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 395,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.
O banco, em síntese, pede a reforma da r. sentença para permitir a cobrança das tarifas de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem.
Pugna pelo provimento do apelo, a fim de julgar improcedente a ação.
Sem contrarrazões (Id 47203204).
Em seu apelo (Id 47203202) a autora reclama da cobrança dos juros remuneratórios acima da media de mercado e sua respectiva capitalização, bem assim da cobrança indevida da tarifa de cadastro e do seguro prestamista e Cap. Premiável. Ao final, pede o provimento do recurso.
Sem contrarrazões (Id 47203204).
É relatório.
Decido.
Apelos interpostos por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e VERA LUCIA DOS SANTOS de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Readequação e Restituição de Valores Pagos Indevidamente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar a cobrança da tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 347,52, bem como da tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 395,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.
A lide advém da Cédula de Crédito bancário CP/CDC no 390989282 firmada entre as partes em 16.08.2016 (Id 47203178) para aquisição de um veículo Chevrolet Cruze 2013/2013, no valor de R$55.544,88, com taxa de juros remuneratórios mensal de 1,93% e anual de 25,77% e cobrança das tarifas bancárias, Registro de Contrato (R$347,52) e Tarifa de Avaliação do bem (R$395,00), além do Seguro Prestamista no valor de R$850,00.
Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
No caso, a taxa de juros pactuada em 1,93% a.m. e 25,77% a.a. mostra-se aquém da taxa média de mercado que, para o período e modalidade contratado, prevê o percentual de 2,18% a.m. e 26,2 a.a (BACEN). Logo, mantém-se a taxa de juros pactuada por ausência de abusividade.
Nos termos na Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Aqui, igualmente mantém-se a r. sentença.
No julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira. Portanto, permanece lícita a cobrança da Tarifa de cadastro.
No que tange à tarifa de registro de contrato não se verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado, máxime se a instituição financeira transferiu ao consumidor a responsabilidade de efetuar o registro da CCB junto ao órgão de trânsito (Item 6.2, Id 47203178, p. 2). Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553, não há justificativa para a cobrança dessa tarifa.
No que pertinente à tarifa de avaliação do bem, observa-se que o serviço foi prestado. A ficha de cadastro (Id 47203184, p. 3) traz o campo destinado ao laudo de Vistoria que informa as condições de uso e estado de conservação do bem, com concordância expressa acerca da procedência do veículo pela autora, o que revela a licitude da cobrança pelo banco.
Quanto ao seguro prestamista no valor de R$850,00, a (i) legalidade de sua cobrança, em contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17.12.2018 - TEMA 972), julgados, portanto, pela sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, onde a Corte Superior fixou a seguinte Tese:
“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Desse modo, assentou que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.
No caso, o pacto foi celebrado em 16 de agosto de 2016 e foi assegurada à parte autora a liberdade de contratação do mencionado serviço, conforme proposta de adesão ao seguro acostada (Id 47203184, p. 4), na qual constam as informações acerca da cobertura, carência, limites de indenização, dentre outros, documento que foi firmado pela autora, sem qualquer ressalva.
Ademais, a contratação de seguro tem como interessado maior o próprio consumidor, na medida em que se destina a resguardá-lo de eventuais riscos.
Desta forma, com a anuência da autora com a contratação do seguro a título de proteção financeira, resta caracterizado o exercício de sua autonomia da vontade, não há falar em abusividade na cobrança.
Em decorrência, mantém-se a sentença que considerou válida a cobrança do seguro prestamista, nos termos em que contratado.
O pedido de afastamento da cobrança da Cap. Parcela Premiável, no valor de R$98,59, revela-se inovação recursal, o que não se admite. Não fosse suficiente, da análise dos documentos colacionados denota-se que a contratação da rubrica não pode ser considerada venda casada (nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor), porque celebrada em apartado do contrato, com concordância expressa da aurora (Id 47203184, p. 5).
Posto isso, nos termos do artigo 932, V, "b", CPC, dá-se parcial provimento ao recurso do banco para manter válida a tarifa de avaliação no valor de R$395,00. No mais, nega-se provimento ao recurso da autora.
Intimem-se.
Cuiabá, 2 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator